Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724095-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Manoel Sueide Freitas Agravado(s) Marta Lúcia Vilela Pereira, Maria de Lourdes Vilela Rodrigues Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Sueide Freitas contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 128892213 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Marta Lúcia Vilela Pereira e Maria de Lourdes Vilela Rodrigues em seu desfavor para cobrança dos honorários advocatícios, processo 0705668-38.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação por ele apresentada alegando excesso de execução quanto ao valor dos honorários indicado pelas agravadas, nos seguintes termos: Impugna o executado o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que a parte credora estaria exigindo a satisfação de obrigação de pagar diversa daquela fixada no título judicial exequendo. É o que cumpre relatar. Decido. Da leitura do dispositivo da sentença de id. 107793389, apura-se que o devedor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor das exequentes. Não obstante observada na aludida parte dispositiva, de fato, a aparente ambiguidade em que se escuda a tese esposada pelo executado, da análise sistemática do provimento jurisdicional exequendo, em especial do cotejo dos pedidos deduzidos na inicial com a fundamentação adotada por ocasião do arbitramento da verba honorária cuja satisfação é perseguida no cumprimento de sentença, qual seja, o § 2o do artigo 85 do CPC, que estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)", impõe-se concluir que a obrigação de pagar imposta ao devedor corresponde a 10% do valor atualizado da causa. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 115449279. Na origem, as agravadas requereram o cumprimento de sentença em desfavor do agravante para recebimento do crédito dos honorários advocatícios decorrente da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo agravante, que foi julgada improcedente, com a condenação do autor em honorários advocatícios. Em sua impugnação (Id 115449279 do processo de referência), o executado argumentou que o valor apontado pelas exequentes não corresponderia ao expressamente consignado na sentença transitada em julgado, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O juízo, na decisão ora agravada, reconheceu a existência de aparente ambiguidade na sentença transitada em julgado, uma vez que teriam constado dois parâmetros de arbitramento dos honorários, porém esclareceu que o valor correto seria o correspondente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC, indicado no cumprimento de sentença como sendo R$ 65.000,00. Em razões recursais (Id 37511108), o executado argumenta haver erro material na sentença exequenda que deveria ser corrigido para prevalecer como valor dos honorários o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sustenta que há entendimento do c. STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que deve prevalecer sempre o valor expresso por extenso quando houver divergência entre o valor dos honorários indicado por extenso e o valor dos honorários indicado em algarismos arábicos. Alega que, tendo sido consignado por extenso o valor de dois mil reais como condenação em honorários advocatícios, o erro material recairia sobre a parte relativa aos 10% sobre o valor da causa, que não teria sido escrito por extenso. Discorre, ainda, sobre o princípio da proporcionalidade, pois a causa principal seria de baixa complexidade, não tendo havido condenação, tampouco proveito econômico a justificar um valor tão alto de honorários advocatícios, apesar de reconhecer estar preclusa qualquer discussão acerca dessa matéria. Por fim, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, com vistas a evitar a ocorrência de dano irreparável, consistente no pagamento de honorários advocatícios em valor elevado e não devido. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso de execução, prevalecendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como condenação em honorários advocatícios. Preparo recursal recolhido (Ids 37514209 e 37514210). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em consideração aos fatos narrados pela parte agravante e aos elementos de informação coligidos, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, a controvérsia consiste em definir qual parâmetro de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença transitada em julgado seria o correto considerando a existência de ambiguidade na parte dispositiva, que não foi sanada na fase de conhecimento diante da não oposição de embargos de declaração pelas partes litigantes. Como relatado, na origem, as agravadas requereram o cumprimento de sentença em desfavor do agravante para recebimento do crédito dos honorários advocatícios decorrente da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelo agravante, que foi julgada improcedente, com a condenação do autor em honorários advocatícios, apontando o valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais) para ser executado. Em sua impugnação (Id 115449279 do processo de referência), o executado argumentou que o valor apontado pelas exequentes não corresponderia ao expressamente consignado na sentença transitada em julgado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O juízo primário, na decisão ora agravada, reconheceu a existência de aparente ambiguidade na sentença transitada em julgado, uma vez que teriam constado dois parâmetros de arbitramento dos honorários, porém esclareceu que o valor correto seria o correspondente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC. De fato, do exame dos autos principais, verifico a existência de ambiguidade na parte dispositiva da sentença transitada em julgado com relação à condenação do autor em honorários advocatícios, uma vez que constou dois parâmetros contraditórios, a seguir (Id 107793389 - p. 10 do processo de referência): Em razão da sucumbência, arcará o autor com as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)10% do valor da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Ocorre que, ao contrário do alegado pelo agravante, ainda que tenha constado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na parte dispositiva, restou claramente indicada a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, que dispõe expressamente que, inexistindo condenação ou sendo incerto o proveito econômico alcançado, os honorários advocatícios devem ser estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando correto o entendimento firmado pelo julgador primário na decisão ora agravada. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) Ressalto que o § 2o do art. 85 do CPC é aplicável inclusive nas hipóteses de improcedência, como é o caso, nos termos do § 6o do mesmo dispositivo legal: “Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. Por sua vez, o § 8o do art. 85 do CPC estabelece que, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Ocorre que, no presente caso, o valor da causa não é insignificante, de maneira a não se vislumbrar, em uma análise perfunctória, a existência dos requisitos para a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC, conforme devidamente consignado na sentença recorrida. Ademais, com relação à argumentação exaustivamente apontada pelo agravante nas razões recursais, o entendimento deste Tribunal de Justiça e do c. STJ, no sentido de que deve prevalecer a consignação por extenso do valor, somente se aplica aos casos em que há divergência entre o valor expresso em algarismos arábicos e aquele escrito por extenso, que não é caso em questão, pois não há divergência entre o valor arbitrado e aquele escrito por extenso, mas sim entre dois parâmetros consignados no decisum. Mister asseverar que, no caso, nenhuma das partes se importou em esclarecer o erro material constante da sentença de mérito através da oposição de embargos de declaração, o que poderia ter possibilitado à parte interessada a interposição de apelação a fim de discutir o parâmetro efetivamente estabelecido para a condenação em honorários advocatícios, estando, inclusive, como reconhecido pelo próprio agravante, preclusa qualquer discussão nesse tocante. Assim, estando expressamente consignada a aplicação do § 2o do art. 85, CPC, e não sendo caso autorizado de arbitramento por equidade, previsto no §8o do mesmo artigo, nessa análise inicial do caso, tenho que não prevalece o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) consignado na parte dispositiva, ainda que escrito por extenso. Não reconheço, portanto, nos elementos de prova coligidos, a alegada probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora